Tribunal: TJPA
Processo: 0841400-71.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841400-71.2017.8.14.0301

APELANTE: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

APELADO: OFFICE & HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0841400-71.2017.8.14.0301

APELANTE: R COHEN ME / OFFICE & HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA

ADVOGADO: GABRIELA ARAÚJO COHEN

APELADO: PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E

HOSPITALAR

ADVOGADO: RAYLA OLIVEIRA SANTANA / ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIFICAÇÃO DE NOTA FISCAL. EMISSÃO DA NOTA FISCAL EM 2015. INGRESSO COM A DEMANDA EM 2017.
venire contra factum proprium.
Houve um comportamento contraditório por parte do autor, ora apelado, ao receber mercadoria e nota fiscal de produto, sem fazer qualquer questionamento em tempo oportuno. Há de se considerar que o controle e emissão de notas fiscais seguem normativa rígida, de modo que os dados contidos nestes documentos não podem ser modificados facilmente e nem a bel prazer de seu emissor ou recebedor, pois tanto os pedidos de cancelamentos quanto os pedidos de correções devem ser apreciados por meio de solicitação protocolada junto à administração tributária, conforme se verifica no DECRETO Nº 4.676/2001. Ademais, não constam provas nos autos de que a tratativa para aquisição dos mobiliários estavam sendo realizadas por meio do CNPJ n. 24.232.886/0168-37, o que se denota é que o pedido de compra, bem como o mapa de cotação, com símbolo oficial do Governo do Pará, consta o CNPJ n. 24.232.886/0001-67. Portanto, não se verifica qualquer conduta da empresa apelante que comprove que esta tenha incorrido em erro quanto ao preenchimento da nota fiscal n.
000.001.068. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0841400-71.2017.8.14.0301

APELANTE: R COHEN ME / OFFICE & HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA

ADVOGADO: GABRIELA ARAÚJO COHEN

APELADO: PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E

HOSPITALAR

ADVOGADO: RAYLA OLIVEIRA SANTANA / ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta em face de sentença do juízo da 8a Vara civel e empresarial de Belém nos autos da ação de obrigação de fazer movida por PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR em face de R COHEN – EPP (OBJETO MÓVEIS).

Menciona na inicial que adquiriu junto a empresa ré móveis diversos, mas houve inconsistência na nota fiscal que 1) Na descrição do campo “DESTINATÁRIO/EMITENTE”, a ré fez constar o CNPJ 24.232.886/0001-67, o qual corresponde ao endereço da sede da entidade (Rua Guaicurus, 563, Água Branca, São Paulo/SP, CEP: 05.033.001), quando O CORRETO seria CNPJ/MF sob o nº 24.232.886/0168-37, com endereço na Avenida Governador Magalhães Barata, nº. 992, Bairro São Braz, Belém/PA, CEP: 66.060-281 – correspondente à unidade Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo e 2) Nada obstante, na descrição do produto objeto do código 2074481736565 constou a descrição ARMÁRIO EM AÇO MED. 1600X750X400”, quando na verdade o correto seriam ARMÁRIOS EM MDF. Requereu que a ré seja compelida a promover as ditas retificações.

Houve contestação - alegou a ré que toda tratativa de negociação desde seu início deu-se através da empresa matriz, de CNPJ nº 24.232.886/0001-67, a qual tem sede na cidade de São Paulo, e tendo sido ratificado o CNPJ da empresa matriz por meio de conversa via e-mal com o Sr. Paulo Pedroso. Disse que o pagamento se deu pela Pro Saúde – Associação Be, cuja agência bancária é sediada em São Paulo. Mencionou que desde o momento da realização de cotação, até a confirmação do pedido, houve a busca por material em aço para os armários adquiridos, não havendo equívoco na entrega do produto. Disse que não há vício na nota fiscal, mas se este fosse o caso não poderia fazer qualquer alteração de pronto sem seguir a formalidade legal para o seu devido cancelamento. Menciona ainda que o requerente demorou mais de um ano para alegar as ditas inconsistências, não devendo ser reconhecida a obrigação de fazer requerida pelo autor.

Réplica no id n. 16454690 - Pág. 1-8, nos seguintes termos:

JULGO PROCEDENTE a ação e extingo o feito com resolução de mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para compelir o requerido a proceder com a retificação da nota fiscal nº. 000.001.068 em que constem as informações corretas (de forma que passe a constar no campo “destinatário/remetente” – Pró Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, inscrita no CNPJ nº. 24.232.886/0168-37, com endereço na Avenida Governador Magalhães BARATA, Nº. 992, Bairro São Braz, Belém/PA, CEP: 66.060-281; como também para que seja retificada a informação “Armário em aço med. 1600x750x400” para a descrição correta, relativa a armários em MDF), sob pena de aplicação de multa diária no aporte de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Condeno o réu ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º c/c art. 86, parágrafo único, do CPC.

Sobreveio sentença - id n. 16454693 - Pág. 1-4.

R COHEN – EPP interpôs recurso de apelação aduzindo que toda negociação de compra, desde elaboração de pedido, orçamento e pagamento, ocorreu através da empresa matriz, situada em São Paulo, com CNPJ nº 24.232.886/0001-67. Em nenhum momento das tratativas restou consignado que a compra estava sendo realizada pela empresa filial. Disse que em todo momento, quando da realização de cotação, até a confirmação do pedido, houve a busca por material em aço para os armários adquiridos. Afirmou que não há qualquer modificação a ser realizada na nota fiscal emitida. Mencionou que no momento de entrega de produtos e nota fiscal, esta deve ser verificada, devendo inclusive ser rejeitada se houver qualquer equívoco em sua emissão, o que não ocorreu, insurgindo-se o recorrido somente com mais de um ano depois da entrega da mercadoria e nota fiscal, desconsiderando tempo hábil para qualquer modificação da nota fiscal , previsto na legislação que regulamenta e emissão de nota fiscal. Disse que o documento de Id 3167832 apresenta uma notificação apócrifa, que não demonstra nem seu destinatário. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença.

Sem contrarrazões - certidão id n. 16454700 - Pág. 1

É o relatório

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0841400-71.2017.8.14.0301

APELANTE: R COHEN ME / OFFICE & HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA

ADVOGADO: GABRIELA ARAÚJO COHEN

APELADO: PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E

HOSPITALAR

ADVOGADO: RAYLA OLIVEIRA SANTANA / ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta em face de sentença do juízo da 8a Vara civel e empresarial de Belém nos autos da ação de obrigação de fazer movida por PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR em face de R COHEN – EPP (OBJETO MÓVEIS).

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente a reforma da sentença que condenou a ré a obrigação de proceder com a retificação da nota fiscal nº. 000.001.068, fazendo constar “destinatário/remetente” – Pró Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, inscrita no CNPJ nº. 24.232.886/0168-37 e para fazer a retificação da informação de “Armário em aço med. 1600x750x400” para a descrição de armários em MDF, sob pena de aplicação de multa diária no aporte de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Observando-se o conteúdo dos autos, verifica-se que em
17 de novembro de 2015
consta notificação extrajudicial (id n. 16454606 - Pág. 1) em que o autor solicita a entrega de alguns produtos adquiridos junto a ré, constata-se neste documento que não continha o item referente aos armários de aço, de modo que pressupõem-se que em data anterior estes móveis já haviam sido entregues.

Ademais, na notificação de id.16454607 - Pág. 1, datada de
05 de maio de 2017
o autor/apelante menciona que na ocasião em que enviou a primeira notificação (em novembro de 2015) a “
Notificada enviou, via endereço eletrônico, a nota fiscal”,
ou seja, fato que ocorreu em meados de novembro de 2015. E somente em 2017, a PRÓ-SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR questiona a alegada inconsistência na nota fiscal, por meio de notificação extrajudicial , a qual nem mesmo se verifica que tenha chegado ao destinatário.

Além disso, diante do extenso lapso temporal, certamente os móveis já haviam sofrido algum tipo de deterioração ou já vinham sendo utilizados desde o seu recebimento, que se deu em novembro de 2015, havendo irresignação com relação à nota fiscal indubitavelmente somente quando do ajuizamento da presente demanda, que se deu em 13/12/2017.

Assim, considero que houve um comportamento contraditório por parte do autor, ora apelado, ao receber mercadoria e nota fiscal de produto, sem fazer qualquer questionamento em tempo oportuno, sendo dever deste conferir os dados contidos na nota bem como as características do produto recebido no momento da efetiva entrega, contudo sem assim proceder, deixou transcorrer grande lapso temporal até requerer as ditas alterações.

O princípio do
venire contra factum proprium
, também conhecido como "vedação do comportamento contraditório", é um dos princípios fundamentais do Direito, que visa impedir que uma pessoa possa agir de forma contraditória em relação a seus próprios atos ou declarações anteriores. Verifica-se, no caso em tela a inobservância do referido princípio, uma vez que a autora/apelada recebe a mercadoria em novembro de 2015, bem como a sua nota fiscal correspondente, possivelmente fazendo uso dos respectivos móveis em sem ambiente hospitalar ou deixando estes se desgastam pelo tempo, e somente em maio 2017 redige notificação extrajudicial, a qual não comprova o recebimento por parte da R. COHEN , requerendo a retificação da nota fiscal, e ainda espera até 13 de dezembro de 2017 para ingressar com a presente demanda.

Há de se considerar que o controle e emissão de notas fiscais seguem normativa rígida, de modo que os dados contidos nestes documentos não podem ser modificados facilmente e nem a bel prazer de seu emissor ou recebedor, pois tanto os pedidos de cancelamentos quanto os pedidos de correções devem ser apreciados por meio de solicitação protocolada junto à administração tributária.

Dessa forma, observa-se que a obrigação de fazer requerida na inicial é incompatível com norma a respeito do assunto, posto que não cabe somente ao emissor fazer qualquer correção nas notas fiscais, estas precisam ser avaliadas e devidamente aprovadas pelos órgãos tributários, conforme se verifica no DECRETO Nº 4.676/2001,que segue:

Art. 182-N. Em prazo não superior a vinte e quatro horas, contado do momento em que foi concedida a Autorização de Uso da NF-e, de que trata o inciso III do caput do art. 182-H, o emitente poderá solicitar o cancelamento da respectiva NF-e, desde que não tenha havido a circulação da mercadoria, prestação de serviço ou vinculação à Duplicata Escritural, observadas as normas constantes no art. 182-O.

Parágrafo único. Em casos excepcionais, nos termos definidos em ato do Secretário de Estado da Fazenda, poderá ser recepcionado o pedido de cancelamento extemporâneo da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica - NFA-e.

Art. 182-O. O cancelamento de que trata o art. 182-N somente será efetuado por meio do registro de evento correspondente.

§ 1º O Pedido de Cancelamento de NF-e deverá atender ao leiaute estabelecido no MOC.

§ 2º A transmissão do Pedido de Cancelamento de NF-e será efetivada via Internet, por meio de protocolo de segurança ou criptografia.

§ 3º O Pedido de Cancelamento de NF-e deverá ser assinado pelo emitente com assinatura digital certificada por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, contendo o número do CPF ou CNPJ de qualquer dos estabelecimentos do contribuinte, a fim de garantir a autoria do documento digital.

§ 4º A transmissão poderá ser realizada por meio de software desenvolvido ou adquirido pelo contribuinte.

§ 5º A cientificação do resultado do Pedido de Cancelamento de NF-e será feita mediante protocolo de que trata o § 2º disponibilizado ao emitente, via Internet, contendo, conforme o caso, a "chave de acesso", o número da NF-e, a data e a hora do recebimento da solicitação pela administração tributária e o número do protocolo, podendo ser autenticado mediante assinatura digital gerada com certificação digital da Secretaria de Estado da Fazenda ou outro mecanismo de confirmação de recebimento.

§ 6º A Secretaria de Estado da Fazenda deverá transmitir para as administrações tributárias e entidades previstas no art. 182-I, os Cancelamentos de NF-e.

Ademais, não constam provas nos autos de que a tratativa para aquisição dos mobiliários estavam sendo realizadas por meio do CNPJ n. 24.232.886/0168-37, o que se denota é que o pedido de compra (id n. 16454606 - Pág. 3 ), bem como o documento de id n. 16454606 - Pág. 6 , que se trata do formulário de compras também denominado mapa de cotação, com símbolo oficial do Governo do Pará, consta o CNPJ n. 24.232.886/0001-67

Portanto, a sentença merece ser reformada, uma vez que não resta qualquer conduta da empresa apelante que comprove que esta tenha incorrido em erro quanto ao preenchimento da nota fiscal n.
000.001.068,
além disso esta não há de ser penalizada pela inércia demasiada da autora quanto a solicitação das alterações na nota fiscal, as quais não podem ser operadas de pronto, como requereu a autora, uma vez que precisam da aprovação do órgão tributário, sendo, portanto, uma obrigação de fazer que não pode ser cumprida exclusivamente pela atuação da apelante, conforme fora imposto na sentença.

Custas e Honorários por parte do autor/apelado, que fixo em 10% do valor da causa, considerando o que versa o art. 85 do CPC/15.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação, e DOU-LHE PROVIMENTO, nos moldes do presente
decisum
.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/04/2024